Tribunal: CARF
Processo: 13162.720082/2015-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13162.720082/2015-96
ACÓRDÃO
2102-003.333 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DENILSON RUIZ BARBOSA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Uma vez não supridas as deficiências probatórias apontadas na peça fiscal
como motivadoras do lançamento ora em lide, há se manter integralmente
as respectivas exigências.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jose Marcio Bittes - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles
(suplente convocado(a)), Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose
Marcio Bittes (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.333 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13162.720082/2015-96
2
Para o contribuinte, já qualificado nos autos, foi lavrada em 22/06/2015,
Notificação de Lançamento de fls. 16/21, que lhe exige o recolhimento de um
crédito tributário no valor de R$ 7.654,68, assim discriminado: R$ 4.073,59 de
imposto de renda pessoa física – suplementar (sujeito à multa de ofício); R$
3.055,19 de multa de ofício (passível de redução); e R$ 525,90 de juros de mora
(calculados até junho de 2015).
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual
– DAA – entregue pelo contribuinte, em 24/04/2014, relativa ao exercício
financeiro de 2014, ano-calendário de 2013, quando foi apontada a infração,
conforme a Descrição dos Fatos de fl. 18:
· Dedução Indevida de Pensão alimentícia, no valor de R$ 16.272,00. Com a
seguinte complementação:

Cientificado em 02/07/2015 (AR de fl. 23), apresentou impugnação (fl. 03), em
27/07/2015, com a seguinte argumentação:

Anexou documentação.
É o relatório.
Os membros da 6a Turma de Julgamento da DRJ/JFA, por unanimidade de votos,
julgaram improcedente a impugnação (Acórdão 09-71.670), mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/08/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 11/09/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos;
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.333 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13162.720082/2015-96
3
VOTO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a ausência de prova do efetivo pagamento de pensão
alimentícia.
No processo eletrônico de número 10100.008043/0515-60, nas páginas 08 a 10,
estão documentos provenientes de caixas eletrônicos que indicam a entrega de um envelope de
depósito. No entanto, é importante destacar que esses recibos de entrega de envelopes não
constituem prova de depósito, pois o contribuinte pode facilmente obter os comprovantes reais
de depósitos efetuados, se tais depósitos de fato ocorreram.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1634/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Sobre a dedução de pensão alimentícia, necessário se faz transcrever a legislação
que trata do assunto, na espécie, o art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999) vigente, cuja matriz legal é o art. 4o, inciso II, da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, que dispõe:
Art.78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II). (destaquei)
§1oA partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa
ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2oO valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de
seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3oCaberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à
fonte pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4oNão são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título
de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5oAs despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.333 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13162.720082/2015-96
4
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80)ou despesa com educação
(art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
Infere-se do dispositivo transcrito que em relação à dedução dos pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia, está condicionada a ser instituída com
observância das normas de direito de família, terem natureza de cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e necessitam de
comprovação mediante documentos hábeis.
O contribuinte restringiu-se a apresentar cópia da decisão que homologou o
acordo de separação. No qual consta, literalmente, que os pagamentos devem ser
realizados através de "depósito em conta corrente em nome da autora".
Ora, no dossiê eletrônico no 10100.008043/0515-60, fl.s 08/10, consta
documentos emitidos por caixa-eletrônico constando a entrega de envelope de
depósito. Esses comprovantes de entrega de envelopes não são comprovantes de
depósito. Até porque, o contribuinte tem plenas possibilidades de obter os
comprovantes dos efetivos depósitos, caso tenham sidos de fato realizados.
Desse modo, o lançamento deve ser mantido, pela falta de comprovação dos
efetivos pagamentos dos valores declarados como pagos a título de pensão
alimentícia.
Esclareça-se, por oportuno, que, uma vez efetuada a constituição do crédito
tributário, cabe à parte interessada, que com ele não concordar, apresentar
impugnação, no prazo de trinta dias, instruída com os documentos em que se
fundamentar, mencionando as razões e provas que possuir, nos termos dos arts.
15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1o da Lei
no 8.748/93)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(Grifou-se)
Acerca de provas, por pertinente, traz-se o esclarecimento de Paulo Celso B.
Bonilha (Da Prova no Processo Administrativo Tributário, 2a Edição, Dialética, São
Paulo, 1997):
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.333 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13162.720082/2015-96
5
“(...) o poder instrutório das autoridades de julgamento (aqui englobamos a de
preparo) deve se nortear pelo esclarecimento dos pontos controvertidos, mas sua
atuação não pode implicar invasão dos campos de exercício de prova do
contribuinte ou da Fazenda. Em outras palavras, o caráter oficial da atuação
dessas autoridades e o equilíbrio e imparcialidade com que devem exercer suas
atribuições, inclusive a probatória, não lhes permite substituir as partes ou suprir a
prova que lhes incumbe carrear para o processo.” (Grifou-se)
Assim, a prova da contrariedade suscitada na impugnação, cujo prazo esgotou-se
trinta dias após a ciência do lançamento, deve ser produzida pela parte
interessada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 65
DF CARF MF
Original